Tribunal: TJBA
Processo: 8082664-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082664-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FIORI VEICOLO S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

APELADA: GENILDA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUCIMAR DONATO DOS ANJOS, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. DESGASTE PREMATURO DE PNEUS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em lide indenizatória por danos material e moral, condenou a Concessionária de veículos e a Fabricante de pneus ao pagamento de R$ 4.473,96 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), a título de dano material, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, em razão de desgaste excessivo e prematuro dos quatro pneus de veículo Fiat/Toro Ranch AT9 D4, adquirido em 11.12.2019 pelo valor de R$ 127.812,28 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos), com apenas 23.876 km rodados. A Recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua responsabilidade seria subsidiária, nos termos do art. 13 do CDC, e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo, à luz da responsabilidade solidária prevista no CDC; estabelecer se restou comprovado o vício do produto, apto a ensejar a condenação solidária das fornecedoras ao pagamento de indenização por danos material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor adota conceito amplo de fornecedor, abrangendo todos os integrantes da cadeia de produção, distribuição e comercialização, impondo responsabilidade solidária pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

4. A responsabilidade subsidiária do comerciante, prevista no art. 13 do CDC, restringe-se às hipóteses legais específicas, não configuradas no caso concreto, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva da Concessionária que comercializou o veículo completo.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e do defeito do produto, salvo demonstração de excludentes legais, conforme arts. 12, §3º, e 18 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, impõe às Rés a comprovação da inexistência do vício ou do alegado mau uso, ônus do qual não se desincumbiram.

7. A desistência da prova pericial, pelas fornecedoras, e a ausência de laudo técnico conclusivo, que comprove uso inadequado, reforçam a verossimilhança das alegações da consumidora, em relação ao vício de fabricação.

8. O desgaste prematuro dos pneus, com baixa quilometragem e uso moderado, em veículo comercializado com apelo de resistência a diferentes terrenos, evidencia falha de adequação do produto ao fim a que se destina.

9. O prejuízo material correspondente à aquisição de quatro pneus novos encontra comprovação documental e representa o efetivo dano patrimonial sofrido.

10. A aquisição de veículo zero quilômetro com vício em componente essencial à segurança, a negativa de cobertura em garantia, a peregrinação para solução do problema e a privação do uso do bem por aproximadamente dois meses extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

11. O valor fixado, a título de dano moral, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da medida, não ensejando redução.

12. A jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento por vícios do produto e a configuração de dano moral em hipóteses de defeito em veículo novo.

IV. DISPOSITIVO

13. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 12, §3º; 13; 18. CPC, art. 85, §11. Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5025234-52.2021.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 13.06.2024; TJ-SP, RI nº 1002246-35.2020.8.26.0071, Rel. Marina Freire, 2ª Turma Cível, j. 18.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8082664-65.2022.8.05.0001
, figura
ndo
como Apelante
a
FIORI VEICOLO S.A
., sendo Apelada
GENILDA FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
AVENTADA

E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.